Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0709923-17.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 52762920, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF requer ao desentranhamento da petição de ID no 52760996, ao argumento de que foi juntada por equívoco. Considerando que o recurso de ID no 52760996 não se refere ao presente feito, defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual. Após, retornem os autos à Secretaria da 7a Turma Cível, uma vez que ainda não há recurso constitucional interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007